Tribunal: STF
Processo: ARE 1372229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL ANTES DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ADQUIRENTE PERTENCENTE, DE FATO, AO GRUPO ECONÓMICO DO EXECUTADO. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO ALIENANTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. REITERADOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Nos termos da Súmula no 375 do STJ e do posicionamento firmado no RE n° 956.943/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistente o registro da penhora, o ônus da prova de que o terceiro agiu de má-fé ou tinha ciência da pendência do processo recai sobre a exequente.



    2 - A natureza jurídica do crédito tributário conduz a conclusão de que a alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa sem a reserva de meios para quitação do débito gera a presunção de fraude à execução, inclusive no caso de sucessivas alienações.



    3 - Os registros imobiliários demonstram a seguinte sequência de proprietários dos bens: Shoobat Finance & Investment Corp (17/11/1995), Velbert Global Company, Bremen Brasil, Lurton Empreendimentos e Companhia de Empreendimentos São Paulo, ora apelante, em 05/02/2004.



    4 - Tendo a alienação se dado em data posterior à inscrição em dívida ativa e a penhora e considerando, ainda, que a há fortes indícios de que a Companhia de Empreendimentos pertence, de fato, ao grupo econômico da Hubrás, conclui-se ter ocorrido fraude à execução, sendo, portanto, inválida a adjudicação.



    5 - A Companhia de Empreendimentos São Paulo 5/A surge como organização diretamente beneficiária, assumindo bens - marca e prédios - que tinham grande representatividade no patrimônio do devedor, enquanto fonte de receita para a exploração do ramo de combustíveis.



    6 - Conquanto o fundamento da formação de grupo econômico (artigo 124, 1, do CTN) não se viabilize por suposta ausência de interesse comum nos fatos geradores dos tributos devidos, a transferência em massa dos ativos de Hubras Produtos de Petróleo Ltda. leva à conclusão de sucessão de estabelecimento comercial e de confusão patrimonial.



    7 - Na hipótese, observa-se que houve a transmissão gradual de todo o complexo patrimonial da Hubrás - aliado a inadimplência persistente com o esvaziamento do conjunto de ativos - em favor de outras empresas que possuem vários aspectos em comum (ramo de atividade econômica, vínculos entre os sócios, transferência do fundo de comércio, marca, dentre outros).



    8 - Não se trata de terceiro adquirente de boa -fé, mas sim de empresa tida como sucessora da executada e que, diante de indícios concretos de confusão patrimonial e participação em manobras fraudulentas com vistas a frustrar o pagamento dos créditos tributários, deve sofrer a restrição patrimonial.



    9 - Considerando a baixa complexidade da demanda, cabível a redução da verba honorária, a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3°, do CPC/1973, vigente à época da sentença (01/2016).



    10- Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente